Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. REFERENCIAL INAPLICÁVEL ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS POSTERIORMENTE.
I. O exequente não pode modificar a pretensão executória, inclusive no que diz respeito ao termo inicial de incidência de juros de mora, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença e da apresentação de impugnação pelo executado, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa.
II. A expressão econômica da pretensão executória, aí compreendidos naturalmente os juros moratórios, é definida, pelo próprio exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável da petição inicial do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 523 e 524, incisos II e III do Código de Processo Civil.
III. A alteração dos cálculos depois de iniciado o cumprimento de sentença e julgada a impugnação, de maneira a aumentar o valor do débito por meio da mudança do critério de incidência dos juros moratórios, esbarra também no obstáculo intransponível da preclusão lógica.
IV. O débito não pode ter o seu conteúdo alterado após o requerimento de cumprimento de sentença, máxime depois da apresentação de impugnação, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado.
V. O erro de cálculo a que faz menção o inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil corresponde a simples lapso aritmético, o que não se verifica quando se controverte sobre o termo inicial dos juros de mora.
VI. Erro de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo é aquele em que incorreu o próprio juiz em algum pronunciamento judicial, jamais escolha ou equívoco cometido pelas partes.
VII. Se o título judicial exprime claramente a ideia de que a citação é o referencial para os juros de mora incidentes sobre os valores já desembolsados pela parte vencedora, ressai patente a sua inaplicabilidade às prestações posteriormente adimplidas, presente o vetor interpretativo do § 3o do artigo 489 do Código de Processo Civil.
VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.